Tribunal: TJBA
Processo: 8075108-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075108-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSO ONLINE S/A

Advogado(s)
:
TAIS BORJA GASPARIAN

AGRAVADO: PABLA FEITOSA MUNIZ FERREIRA AGUIAR

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE CREDOR E UM DOS DEVEDORES. LIMITES DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Na origem, o agravante e a co-ré TV OMEGA LTDA. foram condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, sendo iniciado o cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 131.764,04. Posteriormente, a exequente e a TV OMEGA LTDA. celebraram acordo pelo qual esta última foi excluída da execução mediante pagamento de R$ 50.000,00, com ressalva expressa de que a transação não atingia a relação jurídica com o agravante.

2. A transação celebrada entre credora e um dos devedores solidários, com exclusão deste do polo passivo, não extingue a dívida em relação aos demais quando não abrange sua integralidade, conforme dispõe o art. 844, §3º, do CC/02.

3. O art. 278 do CC/02 veda expressamente que cláusulas estipuladas entre o credor e um dos devedores solidários agravem a posição dos demais codevedores sem seu consentimento, sendo vedada a imposição de efeitos lesivos ao agravante que não participou da transação.

4. O pagamento realizado pela coexecutada decorreu de acordo que envolveu concessões mútuas, tratando-se de quitação de sua cota-parte, não podendo ser interpretado como pagamento parcial que beneficie o credor para exigir do agravante valor superior à sua responsabilidade.

5. Na solidariedade passiva, o credor pode cobrar o total de qualquer dos devedores, mas não pode, por acordo com apenas um, impor efeitos lesivos a outro (arts. 275 e 278 do CC).
Nesse contexto, conclui-se que o ora agravante ficará responsável pelo débito inicial de 50% do valor da dívida mais encargos. Interpretação diversa iria onerar o ora agravante, que responderia por valor além da sua cota parte e não poderia exigir da TV OMEGA LTDA. (REDE TV!) o valor pago a maior.

6. Tratando as matérias arguidas no agravo interno e nos embargos de declaração das mesmas abordadas nas razões do agravo de instrumento, diante do julgamento deste, resta claramente prejudicada a análise dos embargos e do agravo interno correlato.

Agravo provido. Embargos e agravo interno prejudicados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8075108
-44.2024.8.05.0000
em que é agravante
UNIVERSO ONLINE S/A
e agravada
PABLA FEITOSA MUNIZ FERREIRA AGUIAR.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, bem como
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e os embargos de declaração
, de acordo com o voto de sua relatora.